Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ALDENISA DE SOUSA LINHARES, em face à despacho da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ e relativamente a taxas condominiais inadimplidas. Após o credor requerer diligência junto ao RENAJUD em busca de veículos de propriedade da devedora, ela sustentou uma suposta preclusão do direito de penhorar qualquer veículo. Sobreveio despacho do juízo para que esclarecesse a pretensão deduzida por meio daquela petição. Em face desse despacho, a devedora interpôs o presente agravo de instrumento e, ao final, requereu “conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento do feito com a penhora de outros ativos”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O despacho agravado tem o seguinte teor: “Intime-se a parte executada para esclarecer, no prazo de 30 (trinta) dias, o que requereu em id. 175660597, visto ser não ser claro o que pretende com o pedido “1” da referida petição: ‘a procedência do pedido, para se declarada a preclusão do determinado pedido’.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas facultou à parte esclarecer sua pretensão. Caso a parte não concorde com o conteúdo do despacho, deve expor suas razões ao próprio magistrado. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator